Tribunal: TJDFT
Processo: 0712433-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO PELA QUAL NÃO CONHECIDO O AGRAVO DE INSTRUMENTO POR INTEMPESTIVIDADE. RECURSO PROTOCOLADO NA VARA DE ORIGEM E NÃO NO TRIBUNAL. ART. 1.016 E ART. 1.017, § 2o, I DO CPC. ERRO GROSSEIRO.
1. Conforme previsto no art. 1.016, caput do CPC, “o agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente”. Além do endereçamento correto, o art. 1.017, § 2o, I do CPC determina, clara e expressamente, que o recurso deverá ser protocolado no diretamente no tribunal competente, e não na primeira instância, junto à vara de origem, conforme realizado pela agravante.
2. Como bem definido na decisão objeto do presente agravo interno, manifesta a intempestividade do agravo de instrumento: ciência da decisão registrada no sistema em 28/3/2022 (expediente 119312936 PJe, processo originário), e o recurso foi interposto somente em 25/4/2022, às 10h28min24seg (ID 34620906) quando o termo final foi o dia 22/4/2022, às 23h59min59seg, o que acaba por ser reconhecido pela própria agravante, que busca ver reconhecido mero erro material passível de correção.
3. Evidente que eventual equívoco de advogado ou algum outro fator atribuível à própria recorrente não pode se prestar a afastar o que a lei processual expressamente exige no que se refere a admissibilidade de recurso. Não se cuida de mero erro material passível de ser convalidado. Precedentes (Acórdão 1322608, 07037301120208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada);
4. Agravo interno desprovido.